Tribunal: TJES
Processo: 0000197-63.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-63.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000197-63.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA, RAIANE MARQUES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES.
PREJUDICADO.
MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
DETRAÇÃO PENAL.
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA e RAIANE MARQUES PORTO contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que as condenou, respectivamente, (i) RAFAELA: pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP); e (ii) RAIANE: por tráfico de drogas nas mesmas condições legais. A defesa de RAFAELA requereu: (i) absolvição quanto ao crime de falsa identidade por atipicidade; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao tráfico; (iii) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iv) aplicação da fração máxima (2/3) na minorante do tráfico privilegiado; (v) realização de detração penal; e (vi) prequestionamento. A defesa de RAIANE pleiteou (i) detração penal e (ii) prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é típica a conduta de RAFAELA quanto ao crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal; (iii) verificar a incidência das atenuantes reconhecidas em favor de RAFAELA; (iv) determinar se a fração de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado pode ser ampliada para 2/3; e (v) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta de RAFAELA ao apresentar documento de terceira pessoa para evitar responsabilização penal se amolda ao tipo penal do art. 307 do Código Penal, configurando falsa identidade.

Os depoimentos dos policiais, em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A pena-base do crime de tráfico já foi fixada no mínimo legal, restando prejudicado o pedido de redimensionamento.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram devidamente reconhecidas na sentença, tornando incabível sua nova análise em grau recursal.

A aplicação da fração de 1/6 na causa de diminuição do tráfico privilegiado é válida diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 50 kg de maconha), não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

A detração penal foi postergada para a fase de execução penal, diante da ausência de elementos suficientes nos autos que permitam sua análise no momento da sentença.

A matéria recursal foi considerada devidamente prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documento de terceiro com o intuito de evitar responsabilização penal configura o crime de falsa identidade.

É legítima a utilização dos depoimentos policiais como prova, desde que corroborados por outros elementos dos autos.

A pena-base fixada no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não comportam rediscussão quando já reconhecidos na sentença.

A fração de redução da pena no tráfico privilegiado pode ser modulada em razão da quantidade de droga apreendida, desde que tal circunstância não tenha sido utilizada na pena-base.

A ausência de dados suficientes impede a aplicação da detração penal na sentença, devendo a análise ser feita pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 69 e 307; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.045.028/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26.6.2023, DJe 28.6.2023; STJ, AgRg no HC nº 857.705/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 15.4.2024, DJe 19.4.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000197-63.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA, RAIANE MARQUES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
RAFAELA FERNANDES GOMES DA SILVA
e
RAIANE MARQUES PORTO
, por encontrarem-se inconformadas com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que as condenou como incursas nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (
RAFAELA
) e artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 (
RAIANE
), às penas definitivas respectivas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa; e 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, ambas para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de fevereiro de 2022, as denunciadas transportavam 61 (sessenta e um) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 50 kg (cinquenta quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data, a denunciada
RAFAELA
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ao utilizar uma carteira de trabalho com o nome Francieli Gomes da Silva durante a abordagem policial, para tentar se passar por outra pessoa.

Nas razões recursais, requer a defesa de
RAIANE
a realização de detração penal e o prequestionamento da matéria.

Também na forma das razões recursais, a defesa de RAFAELA requer (I) absolvição por atipicidade do crime de falsa identidade; (II) fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao tráfico de drogas; (III) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa quanto ao crime de tráfico; (IV) modulação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços); (V) realização de detração penal; e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a enfrentar o pleito absolutório em relação ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal formulado pela defesa de
RAFAELA
.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 47130294, auto de apreensão, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante.

Interrogada em juízo,
RAFAELA
disse que fez uso do documento pessoal de sua irmã pois precisava de um documento com foto para comprar a passagem.

Por sua vez, o policial militar Joberlan Ângelo Vacary, também em juízo, disse que no momento da abordagem a acusada forneceu uma Carteira de Trabalho que não pertencia a ela para identificar-se à guarnição. Complementou dizendo que somente na delegacia ela assumiu estar em posse do documento de sua irmã.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Observa-se, portanto, que
RAFAELA
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, uma vez que tentou desvencilhar-se da responsabilização perante a autoridade policial ao fornecer documento de identificação que não a pertencia.

Portanto, as provas colhidas nos autos demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelo crime de falsa identidade, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Adiante, a defesa de
RAFAELA
pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, ambos os pleitos em relação ao crime de tráfico de drogas. Contudo, restam tais pleitos prejudicados, por já terem sido reconhecidos na sentença.

Pleiteou, ainda, a apelante
RAFAELA
, a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria da pena, por ocasião do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Entretanto, acertado o emprego de fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, sendo aproximadamente 50 kg (cinquenta quilogramas) de maconha.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar a quantidade de drogas para modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que não tenha sido tal vetor empregado na fixação da pena-base, como no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado de drogas na fração de redução em 1/6, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Seguindo na linha de irresignação, pugnaram ambas as defesas pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelas defesas em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.